Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702453-02.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: SILAS BARROS MAGALHÃES AGRAVADO: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA DESPACHO SILAS BARROS MAGALHÃES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Afirma que a decisão combatida padece de ausência de motivação quanto à análise da divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 24897225 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018